Tribunal: STM
Processo: 7001124-42.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO.
ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO. PUNIÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA
ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PERICULOSIDADE CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA LEI Nº
9.099/95. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO
CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-
a à insurgência contida no apelo ou nas razões ou contrarrazões recursais.
Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do tipo penal.
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio
empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a não
aplicação da reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado
portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, em circunstâncias tais que
identificam o delito encartado no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do Superior Tribunal Militar.
Assim, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente
para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer
lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório não só entendeu por inaplicável o Princípio da Insignificância
no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo
delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda
que pequena a quantidade da droga.
Considerando a relevância penal da norma incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, cuja
conduta representa efetiva lesão aos bens jurídicos por ela tutelados, a penalidade aplicada ao militar que
porta entorpecente no interior de Unidade Militar mostra-se adequada e proporcional, sendo irrelevante
a pequena quantidade de substância entorpecente.
A anulação do ato de incorporação, com efeitos retroativos, não exime o agente do crime praticado na
esfera penal militar. Além disso, a anulação da incorporação de militar é matéria que refoge à esfera de
apreciação desta Justiça Castrense, por tratar-se da aferição de ato administrativo, destacando-se que a
independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a
ocorrência de bis in idem.
É pressuposto para a aplicação da medida de segurança, seja de internação, seja de tratamento
ambulatorial, a comprovação da periculosidade criminal. Ausente essa comprovação, não há como
substituir a pena por medida de segurança.
Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se faz a
demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de embriaguez", ou seja, revela-se
imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância inebriante, o que não se verifica
nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado, durante uma revista pessoal, trazendo consigo a substância
entorpecente no bolso de sua calça.
O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama, para a
sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua guarda ou cuidado, em farmácia,
laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela
droga.
A aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável no âmbito da Justiça Militar da União em razão do
Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense.
Além disso, a expressão em "local sujeito à administração militar" contida na norma penal castrense
descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse delito em relação à Lei
antidrogas (Lei nº 11.343/2006), devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser apreciada sob esse
prisma.
Com relação à incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, igualmente, esta norma não
é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada por força da vedação legal contida no seu art. 90-A.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do Superior Tribunal Militar.
O art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal
Militar, o qual foi plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, adotando-se, também, o critério
da especialidade.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001124-42.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LUAN LIMA BARBOSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001124-42.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: LUAN LIMA BARBOSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO.
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO. ANULAÇÃO DA
INCORPORAÇÃO. PUNIÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA.
MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PERICULOSIDADE CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA LEI Nº 9.099/95. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo ou nas razões ou contrarrazões recursais.
Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do
tipo penal.
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo
meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto,
determinando a não aplicação da reprimenda, na espécie, independentemente da
quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, em circunstâncias tais que identificam o delito encartado no citado
preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à
ordem constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do Superior
Tribunal Militar.
Assim, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz necessária a
comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão
ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
Em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório não só entendeu por inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da
droga.
Considerando a relevância penal da norma incriminadora descrita no art. 290 do Código
Penal Militar, cuja conduta representa efetiva lesão aos bens jurídicos por ela tutelados, a
penalidade aplicada ao militar que porta entorpecente no interior de Unidade Militar
mostra-se adequada e proporcional, sendo irrelevante a pequena quantidade de substância
entorpecente.
A anulação do ato de incorporação, com efeitos retroativos, não exime o agente do crime
praticado na esfera penal militar. Além disso, a anulação da incorporação de militar é
matéria que refoge à esfera de apreciação desta Justiça Castrense, por tratar-se da
aferição de ato administrativo, destacando-se que a independência das instâncias penal,
administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem.
É pressuposto para a aplicação da medida de segurança, seja de internação, seja de
tratamento ambulatorial, a comprovação da periculosidade criminal. Ausente essa
comprovação, não há como substituir a pena por medida de segurança.
Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se
faz a demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de embriaguez",
ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a
substância inebriante, o que não se verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado,
durante uma revista pessoal, trazendo consigo a substância entorpecente no bolso de sua
calça.
O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar
reclama, para a sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua
guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou
seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga.
A aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável no âmbito da Justiça Militar da
União em razão do Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na
redação do art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense.
Além disso, a expressão em "local sujeito à administração militar" contida na norma penal
castrense descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse
delito em relação à Lei antidrogas (Lei nº 11.343/2006), devendo a conduta perpetrada
pelo Acusado ser apreciada sob esse prisma.
Com relação à incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, igualmente,
esta norma não é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada por força da vedação
legal contida no seu art. 90-A. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do
Superior Tribunal Militar.
O art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do
Código Penal Militar, o qual foi plenamente recepcionado pela Constituição de 1988,
adotando-se, também, o critério da especialidade.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: LUAN LIMA BARBOSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 22 de julho de
2019, que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290 do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 3 de agosto de 2017, nos seguintes termos:

"(...) No dia 11 de julho de 2017, aproximadamente às 8h30min, no quartel do 25º GAC, em
Bagé/RS, o ora denunciado, Sd EV Luan Lima Barbosa, no momento em que assumia
serviço para o qual estava devidamente escalado (Escala de Serviço de fl. 61 ), foi flagrado
pelo Aluno Van Richer Silveira Sebajes Lemos portando substância entorpecente -
maconha.
O. fato ocorreu durante uma revista pessoal realizada nos militares que entravam de
serviço, oportunidade em que o Aluno Sebajes, atuando como auxiliar do Comandante-da-
Guarda, verificou que havia algo no bolso da calça do Sd EV Barbosa, pedindo que o objeto
lhe fosse mostrado.
O ora denunciado, então, retirou do bolso de sua calça duas trouxas de plástico contendo
maconha, confirmando ser o proprietário. O fato foi presenciado pelos Soldados EV Cândido
Resende Borba Bisneto, Diego Silveira de Ribeiro e Airton Engelmann Serpa.
Em razão do ocorrido, lavrou-se Auto de Prisão em Flagrante.
A substância apreendida foi submetida à perícia pela Polícia Federal em Bagé/RS, restando
emitido Laudo Preliminar de Constatação de Natureza de Substância (fls. 17/21), com
resultado POSITIVO para maconha.
Assim, o agente trazia consigo substância entorpecente, sem autorização, em local sujeito
à administração militar.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja a presente denúncia recebida e autuada,
com a citação do Sd EV Luan Lima Barbosa para se ver processar e julgar, até final
condenação, como incurso na pena do artigo 290, 'caput', c/c artigo 70, II, 'l', c/c artigo 72,
I, todos do Código Penal Militar (...)".

Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Auto de Prisão em Flagrante, de 11 de janeiro de 2017, assim descrevendo os fatos que originaram a
Ação Penal Militar:

"(...) presente o Condutor Aluno Idt 031166907-1 YAN RICHER SILVEIRA SEBAJES LEMOS
(...) o qual inquirido pela autoridade sob o compromisso de dizer a verdade do que souber
e lhe for perguntado, disse que estava na função de auxiliar do Comandante da Guarda e
estava realizando a revista prevista no material dos militares que estão entrando de
serviço, no momento da revista do Sd Ev BARBOSA, verifiquei que havia algo em seu bolso
da calça, pedi então que o mesmo mostra-se (sic) o que havia no seu bolso, o Sd EV
Barbosa retirou de seu bolso 02 (duas) trouxinhas de maconha e confirmou que era
realmente entorpecente e que ele era o proprietúrio (...) Em seguida, presente a primeira
testemunha o Sd EV R1 031360577-6 CÂNDIDO RESENDE BORBA BISNETO (...) Perguntado
se estava presente no momento do ocorrido, respondeu que sim (...) Perguntado se
conseguiu perceber do que se tratava respondeu percebeu uma embalagem parecida com

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
uma bala (...) Em seguida, presente a segunda testemunha o Sd EV R1 031360537-0
DIEGO SILVEIRA DE RIBEIRO (...) Perguntado se estava presente no momento do ocorrido,
respondeu que sim (...) Perguntado se conseguiu perceber do que se tratava, respondeu
conseguiu perceber que eram dois pacotinhos com sacolinhas enroladas (...) Em seguida,
passo a inquirir o indiciado Sd EV R1 031382517-6 LUAN LIMA BARBOSA (...) Perguntado
sobre o que aconteceu quando estava assumindo serviço no dia 11 de julho de 2017,
respondeu que estava esperando para ser revistado pelo Aluno Sebajes, quando chegou
em mim, o Aluno tocou em meu bolso da calça, onde tinha duas trouxinhas de maconha,
neste momento ele me perguntou se eram minhas, eu respondi que sim, daí o Aluno
Sebajes chamou o Comandante da Guarda e depois chamaram o Oficial de Dia (...)
Perguntado se sabia que portar entorpecente dentro de Organização Militar do Exército é
crime militar, respondeu que sim. Perguntado se recebeu instrução quanto a não utilização
de entorpecente dentro do Quartel, respondeu que sim (...)";

2) Auto de Apreensão nº 33/2017, descrevendo o material apreendido, nos seguintes termos:

"(...) Descrição (...) Aproximadamente 01 (um) grama de substância de origem vegetal,
assemelhada a maconha (...) O material apreendido foi encaminhado pelo 25º Grupo de
Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro (...) que noticia a apreensão de substância
assemelhada a maconha, encontrada dia 11/07/2017 em poder do Soldado Efetivo Variável
LUAN LIMA BARBOSA (...)";

3) Auto de Exame Preliminar - DPF/BGE/RS, de 11 de julho de 2017, elaborado por 2 (dois) Peritos da
Delegacia de Polícia Federal em Bagé, nos seguintes termos:

"(...) I - MATERIAL EXAMINADO (...) Duas trouxas de plástico, aparentemente feitas de
retalhos de sacolas descartáveis, contendo substância não identificada, de origem vegetal,
apresentada como maconha. Uma das trouxas mede aproximadamente 3cm e a outra,
1,5cm. Não foi possível verificar o peso do material por ausência de equipamento
adequado (balança de precisão) (...)
II - METODOLOGIA (...) Teste Fast Blue (...)
III - CONCLUSÃO (...) Finalizado o procedimento descrito na metodologia, foi constatada
uma forte colopção VERMELHA, indicando resultado POSITIVO para maconha (...)";

4) Ofício nº 39-2ªSeç/25ºGAC, de 11 de julho de 2017, subscrito pelo Cel Ex Moacyr de Mattos Junior,
encaminhando o material à Delegacia de Polícia Federal de Bagé/RS, para elaboração de "(...) um Laudo
Definitivo da substância entorpecente (...)";

5) Ata de Audiência de Custódia do Réu, de 13 de julho de 2017, na qual foi concedia a "(...) liberdade
provisória ao flagranteado, tendo em vista que não estão presentes requisitos que exijam a manutenção da
prisão preventiva (...)". O Alvará de Soltura foi cumprido nessa mesma data;

6) Escala de serviço para o dia 11 de julho de 2017, data dos acontecimentos, registrando que o Réu
encontrava-se de serviço de "(...) Gda Vila (...)"; e

7) Laudo nº 1118/2017 - SETEC/SR/DPF/RS - Laudo de Perícia Criminal Federal, de 28 de julho de 2017,
elaborado por 1 (um) Perito Criminal Federal do Setor Técnico Científico da Superintendência Regional no
Estado do Rio Grande do Sul do Departamento de Polícia Federal, nos seguintes termos:

"(...) I-MATERIAL
Com o expediente supracitado, a Perita recebeu para exame um envelope de pael (sic)
branco contendo duas porções de material vegetal prensado e seco (folhas, galhos,
sementes) envoltas em plástico branco (...) A massa líquida total do material vegetal
encaminhado era 1,30g (um grama e trinta centigramas).
Conforme informações do Auto de Apreensão nº 33/2017, lavrado em 12/07/2017, na
Delegacia de Polícia Federal em Bagé/RS e encaminhado junto com o memorando de
solicitação dos exames, o material apreendido foi encaminhado pelo 25º Grupo de
Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro (...) que noticia a apreensão de substância
assemelhada a maconha, encontrada no dia 11/07/2017 em poder do Soldado Efetivo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
Variável LUAN LIMA BARBOSA (...)
III - EXAMES E RESULTADOS (...)
As análises realizadas nos materiais vegetais descritos na seção I deste Laudo resultaram
POSITIVAS para Cannabis sativa L. (MACONHA), em face das suas características
morfológicas e da identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC) (...)".

A Denúncia foi recebida em 7 de agosto de 2017, tendo o Acusado sido pessoalmente citado em 30 de
agosto de 2017.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) 3º Sgt Ex Yan Richer Silveira Sebajes Lemos, que afirmou:

"(...) JUIZ: Sobre os fatos narrados na denúncia, que o acusado teria sido encontrado
portando substância entorpecente, o que o senhor tem conhecimento?
TESTEMUNHA: Foi no dia que eu estava tirando serviço de auxiliar do comandante da
guarda, eu era aluno ainda do curso de formação de sargentos temporários, ai então
estava sendo solicitada a revista de material e pessoal do recruta devido ao grande
incidente de ter sido dito que os recrutas estavam usando drogas. Então foi solicitada a
revista, eu fui fazer a revista quando ele, o Barbosa, que era recruta, era EV, tava na
terceira ou quarta fileira ali, dentro do alojamento da guarda eu fui, fiz os dois primeiros,
quando cheguei nele olhei o porta carregador, toquei nos bolsos, ele retirou o que tinha
dentro e ainda assim no bolso da perna esquerda tinha ficado um volume no bolso, dai eu
perguntei pra ele o que que era aquilo dali, e no momento que eu perguntei pra ele, ele só
tirou do bolso e abriu a mão e disse que era maconha.
JUIZ: Nesse momento ele já confessou?
TESTEMUNHA: Já disse que era droga (...)
JUIZ: Ele falou que era dele?
TESTEMUNHA: (...) sim senhor (...)";

2) ex-Sd Ex Airton Engelmann Serpa, que afirmou:

"(...) JUIZ: O que o senhor tem (sic) conhecimento dos fatos que foram narrados na
denúncia, que dão conta de que o acusado teria sido encontrado com substância
entorpencente?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor chegou a ver esse momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor viu o exato momento em que ele retirou a droga do bolso e entregou para o
sargento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E o senhor pode descrever como que aconteceu? Como que foi tudo isso?
TESTEMUNHA: Na parada diária, ai o sargento falou pra nós dentro do alojamento, pra fazer
a revista individual, botou nós em fileira e foi revistando os da frente, e dai chegou nele e
ele foi revistado, dai chegou no bolso da calça dele e ai tocou pelo lado de fora e sentiu
assim, a maconha (...)";

3) ex-Sd Ex Cândido Resende Borba Bisneto, que afirmou:

"(...) JUIZ: Sobre o que consta da Denúncia, em que o Acusado teria sido encontrado com
substância no bolso de sua calça: duas trouxas de plástico, contendo maconha, o que o
senhor tem conhecimento?
TESTEMUNHA: No dia a gente tava (sic) assumindo o serviço e na hora da revista (...) eu
não vi exatamente o que que (sic) aconteceu (...) eu só vi a hora que o aluno Sebajes já
tava com as trouxas na mão e ele tinha dito que era dele.
JUIZ: Então o senhor não presenciou o momento em que foi retirada a droga do bolso (...)?
TESTEMUNHA: Esse momento não consegui ver (...)
JUIZ: O senhor chegou a escutar (...) alguma manifestação, alguma fala do Acusado,
dizendo que seria de sua propriedade a droga encontrada com ele?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
TESTEMUNHA: Eu ouvi o aluno perguntar pra (sic) ele se era dele e ele disse que era dele
(sic) (...)
JUIZ: Isso aí o senhor conseguiu escutar?
TESTEMUNHA: Isso eu escutei (...)"; e

4) Sd Ex Diego Silveira de Ribeiro, que afirmou:

"(...) JUIZ: Sobre o que consta da Denúncia, de que o Acusado teria seido encontrado com
substância entorpecente no interior da Organização Militar na data de 11 de julho de 2017
(...) o que o senhor tem conhecimento?
TESTEMUNHA: Nessa data nós tava (sic) entendo de serviço, aí tava (sic) sendo feita a
revista de todos os militares que tavam (sic) entrando de serviço, aí o na época o (...)
aluno, ele tava (sic) revistando, aí chegou no Soldado BARBOSA e (...) tocou nos bolsos
dele e perguntou o que que (sic) tinha, aí ele tirou duas trouxinhas de maconha, aí o
Sargento perguntou se era dele e ele disse que era dele mesmo (...)".

A Defensoria Pública da União arrolou como testemunha a 2ª Ten Ex Juliana Deibler de Figueiredo, que
afirmou:

"(...) DEFENSOR PÚBLICO: A sindicância, qual foi a conclusão dela?
TESTEMUNHA: (...) ocorreu um erro de recrutamento (...) porque ele omitiu na entrevista
que ele fazia uso contínuo da substância.
DEFENSOR PÚBLICO: Qual substância?
TESTEMUNHA: A que foi encontrada (...) maconha (...)".

O Acusado foi pessoalmente intimado para o seu interrogatório em 1º de agosto de 2018. Em Sessão de 6
de agosto de 2018, considerando o não comparecimento do Réu, o Conselho Permanente de Justiça
decretou a sua revelia.

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu. O Órgão de Defesa, por sua vez,
requereu que "(...) seja oficiado ao Comandante do 25º Grupo de Artilharia de Campanha, a fim de que
forneça cópia da sindicância que resultou na anulação da incorporação do acusado (...)".

Em resposta ao pleito defensivo, foram colacionados ao feito os Autos de Sindicância, cujo teor concluiu "(...)
que houve erro no recrutamento relacionado à seleção, tendo em vista que o sindicado admitiu que omitiu
em sua entrevista quanto ao fato de ser usuário de drogas (...) seja anulada a incorporação do Sd EV LUAN
LIMA BARBOSA (...)". Conforme cópia do Boletim Interno nº 166, de 12 de setembro de 2017, o Réu teve a
sua incorporação anulada.

Em Alegações Escritas, o Órgão Acusador pugnou pela condenação do Réu, nos termos da Denúncia. A
Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado e, subsidiariamente, a aplicação
dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95, a desclassificação da conduta para os arts. 202
ou 291, ambos do Código Penal Militar, a substituição da pena privativa de liberdade por reprimenda
restritiva de direitos ou a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do benefício do benefício do sursis.

Em Despacho de 4 de dezembro de 2018, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal do Réu
para comparecimento à Sessão de Julgamento. Em 14 de dezembro de 2018, foi colacionada aos autos
Certidão subscrita pelo Oficial de Justiça Avaliador da Justiça Militar, dando conta de que:

"(...) Certifico que, por quatro vezes, nos dias 6, 11, 13 e 14, compareci no endereço de
residência do Sr. LUAN LIMA BARBOSA, e não logrei intimá-lo. Em todas as vezes encontrei
seus avós que me afirmavam que ele recém havia saído e que não sabiam onde ele se
encontrava.
Hoje, em derradeira tentativa, telefone para o seu avô (Sodré Barbosa - 99978-7871) para
que ele me dissesse onde se encontrava LUAN. Ele me disse, então, que o intimando não
queria falar com ninguém da justiça e que não compareceria em mais nenhum ato
designado pelo juízo. Sendo assim, na impossibilidade de encontrá-lo, devolvo mandado
sem cumpri-lo (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
Em Decisão de 14 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
considerando o advento da Lei nº 13.774/2018, decidiu "(...) DEIXAR DE CONVOCAR o Conselho Permanente
de Justiça, passando a atuar na presente Ação Penal Militar, destarte, de forma MONOCRÁTICA, em
obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União (...)".

Em 18 de janeiro de 2019, o Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000364-
93.2019.7.00.0000, requerendo o restabelecimento da "(...) competência do Conselho Permanente de Justiça
para processar e julgar o presente feito (...)". Em 29 de maio de 2019, esta Corte Castrense:

"(...) por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial, para,
desconstituindo a Decisão Monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 14 de janeiro de 2019, proferida nos autos da Ação Penal Militar n°
102-28.2017.7.03.0203, que chamou o feito à ordem e decidiu deixar de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar na citada Ação Penal Militar de forma
monocrática, determinar a remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau para o
regular processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça (...)".

O Acórdão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000364-93.2019.7.00.0000 transitou em julgado em 23 de
agosto de 2019.

Em Sessão de 17 de julho de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no artigo 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi lida, assinada e publicada em 22 de julho de 2019, tendo o Ministério Público Militar dela sido
intimado em 24 de julho de 2019. O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 13 de
agosto de 2019.

A Defensoria Pública da União teve confirmada a intimação eletrônica em 2 de agosto de 2018 (sexta-feira),
e interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 13 de agosto de 2019.

Em suas Razões, o Órgão defensivo "(...) requer seja o presente recurso de apelação recebido com a
amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas nesse juízo a quo,
bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio Superior Tribunal Militar (...)".

No mérito, a Defesa sustentou que a conduta atribuída ao Réu configuraria "(...) crime impossível ante a
ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da droga (...)", uma vez que:

"(...) o laudo definitivo, (sic) apontou a existência de apenas 1,30g (um grama e trinta
centigramas) (evento 2, fl. 79), e não 2,50g, como considerou a sentença condenatória, o
que demonstra a quantidade ínfima do material. A mínima quantidade da substância
vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer
lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças
Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de crime impossível.
Ao se basear em quantidade equivocada, a sentença afastou a tese defensiva
considerando quantia que ultrapassa em 192% o peso real da substância averiguada no
laudo definitivo (evento 2, fls. 79-82). Inválidos, portanto, os seus argumentos (...)".

O Órgão defensivo também aduziu a "(...) ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato (...)", sob o argumento de que o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do
Código Penal Militar é a saúde pública, a qual não teria sido lesionada pela conduta atribuída ao Réu.

A Defensoria Pública da União ainda requereu a "(...) absolvição do réu com base nos princípios da
proporcionalidade e insignificância (...)", sustentando que se deveria "(...) aplicar o princípio da
proporcionalidade neste caso que (...) envolvia jovem soldado surpreendido com ínfima quantidade de droga
(...)". Ainda pugnando pela absolvição, aduziu a "(...) vedação ao bis in idem (...)", uma vez que:

"(...) A situação de usuário de drogas, aliás, foi apurada em sindicância realizada pela OM,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
que resultou em anulação da incorporação do acusado (evento 89). Constatou-se, por meio
do procedimento administrativo, erro no recrutamento em razão de que Luan já era usuário
de drogas à época da incorporação.
Ora, a segurança jurídica recomenda que o Estado não atue de modo contraditório, razão
pela qual a decisão pela anulação da incorporação deve, no caso concreto impedir eventual
condenação do acusado, sob pena de bis in idem (...)
Veja-se que ao anular a incorporação do acusado, que foi voluntário para prestar o serviço
militar obrigatório, a Organização Militar já aplicou a punição que entendia devida e
suficiente ao jovem recruta (...)".

A Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição imprópria do Réu com "(...) a imposição de medida de
segurança, consistente em tratamento ambulatorial ao dependente químico (haja vista o que consta na Ata
de Inspeção de Saúde do evento 89, fl. 33). (...)".

Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela desclassificação da conduta imputada ao Réu do delito previsto no
art. 290 do Código Penal Militar para o art. 202 do referido Códex, amparando-se, para tanto, na "(...)
extensão do núcleo verbal do tipo da embriaguez, que inclui a intoxicação provocada por quaisquer
substâncias inebriantes ou entorpecentes, como a maconha ou cocaína (...)".

Alternativamente, postulou pela apenação do Réu nos termos do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do
Código Penal Militar "(...) que também contempla a ideia de proibição de uso, apropriação, desvio ou
disseminação indevida de substância entorpecente (...)"; ou que "(...) seja desclassificada a conduta do art.
290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores
da Lei nº 9.099/95 (...)".

O Órgão defensivo também pugnou para que "(...) caso seja mantida a condenação, seja substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum (...)" e "(...) caso não haja
substituição (...) seja suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

Ao final, a Defensoria Pública da União prequestionou "(...) o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, 'd',
XLVII, 'e', LIV e LV da Constituição Federal (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou as teses sustentadas pela Defesa Pública, requerendo,
ao final, o não provimento do Apelo defensivo, com a manutenção integral da Sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, opinou "(...) pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação e pelo seu desprovimento (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, em suas Razões, "(...) requer seja o presente
recurso de apelação recebido com a amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das
questões alegadas nesse juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio
Superior Tribunal Militar (...)".

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito, não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais, não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 22 de julho de
2019, que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290 do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defesa sustentou que a conduta atribuída ao Réu configuraria "(...) crime impossível ante
a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da droga (...)", uma vez que:

"(...) o laudo definitivo, (sic) apontou a existência de apenas 1,30g (um grama e trinta
centigramas) (evento 2, fl. 79), e não 2,50g, como considerou a sentença condenatória, o
que demonstra a quantidade ínfima do material. A mínima quantidade da substância
vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer
lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças
Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de crime impossível.
Ao se basear em quantidade equivocada, a sentença afastou a tese defensiva
considerando quantia que ultrapassa em 192% o peso real da substância averiguada no
laudo definitivo (evento 2, fls. 79-82). Inválidos, portanto, os seus argumentos (...)".

O Órgão defensivo também aduziu a "(...) ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato (...)", sob o argumento de que o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do
Código Penal Militar é a saúde pública, a qual não teria sido lesionada pela conduta atribuída ao Réu.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0

A Defensoria Pública da União ainda requereu a "(...) absolvição do réu com base nos princípios da
proporcionalidade e insignificância (...)", sustentando que se deveria "(...) aplicar o princípio da
proporcionalidade neste caso que (...) envolvia jovem soldado surpreendido com ínfima quantidade de droga
(...)". Ainda pugnando pela absolvição, aduziu a "(...) vedação ao bis in idem (...)", uma vez que:

"(...) A situação de usuário de drogas, aliás, foi apurada em sindicância realizada pela OM,
que resultou em anulação da incorporação do acusado (evento 89). Constatou-se, por meio
do procedimento administrativo, erro no recrutamento em razão de que Luan já era usuário
de drogas à época da incorporação.
Ora, a segurança jurídica recomenda que o Estado não atue de modo contraditório, razão
pela qual a decisão pela anulação da incorporação deve, no caso concreto impedir eventual
condenação do acusado, sob pena de bis in idem (...)
Veja-se que ao anular a incorporação do acusado, que foi voluntário para prestar o serviço
militar obrigatório, a Organização Militar já aplicou a punição que entendia devida e
suficiente ao jovem recruta (...)".

A Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição imprópria do Réu com "(...) a imposição de medida de
segurança, consistente em tratamento ambulatorial ao dependente químico (haja vista o que consta na Ata
de Inspeção de Saúde do evento 89, fl. 33). (...)".

Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela desclassificação da conduta imputada ao Réu do delito previsto no
art. 290 do Código Penal Militar para o art. 202 do referido Códex, amparando-se, para tanto, na "(...)
extensão do núcleo verbal do tipo da embriaguez, que inclui a intoxicação provocada por quaisquer
substâncias inebriantes ou entorpecentes, como a maconha ou cocaína (...)".

Alternativamente, requereu que o Réu fosse apenado nos termos do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do
Código Penal Militar "(...) que também contempla a ideia de proibição de uso, apropriação, desvio ou
disseminação indevida de substância entorpecente (...)"; ou que "(...) seja desclassificada a conduta do art.
290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores
da Lei nº 9.099/95 (...)".

O Órgão defensivo também pugnou para que "(...) caso seja mantida a condenação, seja substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum (...)" e "(...) caso não haja
substituição (...) seja suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

Ao final, a Defensoria Pública da União prequestionou "(...) o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, 'd',
XLVII, 'e', LIV e LV da Constituição Federal (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, embora não tenha sido interrogado em Juízo, o Acusado confessou a prática delituosa na
fase inquisitorial, conforme se extrai do seguinte trecho do Auto de Prisão em Flagrante:

"(...) Em seguida, passo a inquirir o indiciado Sd EV R1 031382517-6 LUAN LIMA BARBOSA
(...) Perguntado sobre o que aconteceu quando estava assumindo serviço no dia 11 de
julho de 2017, respondeu que estava esperando para ser revistado pelo Aluno Sebajes,
quando chegou em mim, o Aluno tocou em meu bolso da calça, onde tinha duas trouxinhas
de maconha, neste momento ele me perguntou se eram minhas, eu respondi que sim, daí
o Aluno Sebajes chamou o Comandante da Guarda e depois chamaram o Oficial de Dia (...)
Perguntado se sabia que portar entorpecente dentro de Organização Militar do Exército é
crime militar, respondeu que sim. Perguntado se recebeu instrução quanto a não utilização
de entorpecente dentro do Quartel, respondeu que sim (...)" (Grifos nossos).

As provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual confirmaram que o Acusado trazia
consigo substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, sendo oportunos os seguintes
depoimentos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
1) 3º Sgt Ex Yan Richer Silveira Sebajes Lemos, que afirmou:

"(...) JUIZ: Sobre os fatos narrados na denúncia, que o acusado teria sido encontrado
portando substância entorpecente, o que o senhor tem conhecimento?
TESTEMUNHA: Foi no dia que eu estava tirando serviço de auxiliar do comandante da
guarda, eu era aluno ainda do curso de formação de sargentos temporários, ai então
estava sendo solicitada a revista de material e pessoal do recruta devido ao grande
incidente de ter sido dito que os recrutas estavam usando drogas. Então foi solicitada a
revista, eu fui fazer a revista quando ele, o Barbosa, que era recruta, era EV, tava (sic) na
terceira ou quarta fileira ali, dentro do alojamento da guarda eu fui, fiz os dois primeiros,
quando cheguei nele olhei o porta carregador, toquei nos bolsos, ele retirou o que tinha
dentro e ainda assim no bolso da perna esquerda tinha ficado um volume no bolso, dai eu
perguntei pra ele o que que era aquilo dali, e no momento que eu perguntei pra ele, ele só
tirou do bolso e abriu a mão e disse que era maconha.
JUIZ: Nesse momento ele já confessou?
TESTEMUNHA: Já disse que era droga (...)
JUIZ: Ele falou que era dele?
TESTEMUNHA: (...) sim senhor (...)" (Grifos nossos);

2) ex-Sd Ex Airton Engelmann Serpa, que afirmou:

"(...) JUIZ: O que o senhor tem (sic) conhecimento dos fatos que foram narrados na
denúncia, que dão conta de que o acusado teria sido encontrado com substância
entorpecente?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor chegou a ver esse momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor viu o exato momento em que ele retirou a droga do bolso e entregou para o
sargento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E o senhor pode descrever como que aconteceu? Como que foi tudo isso?
TESTEMUNHA: Na parada diária, ai o sargento falou pra nós dentro do alojamento, pra fazer
a revista individual, botou nós em fileira e foi revistando os da frente, e dai chegou nele e
ele foi revistado, dai chegou no bolso da calça dele e ai tocou pelo lado de fora e sentiu
assim, a maconha (...)" (Grifos nossos);

3) ex-Sd Ex Cândido Resende Borba Bisneto, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor chegou a escutar (...) alguma manifestação, alguma fala do Acusado,
dizendo que seria de sua propriedade a droga encontrada com ele?
TESTEMUNHA: Eu ouvi o aluno perguntar pra (sic) ele se era dele e ele disse que era dele
(sic) (...)
JUIZ: Isso aí o senhor conseguiu escutar?
TESTEMUNHA: Isso eu escutei (...)"; e

4) Sd Ex Diego Silveira de Ribeiro, que afirmou:

"(...) JUIZ: Sobre o que consta da Denúncia, de que o Acusado teria seido encontrado com
substância entorpecente no interior da Organização Militar na data de 11 de julho de 2017
(...) o que o senhor tem conhecimento?
TESTEMUNHA: Nessa data nós tava (sic) entendo de serviço, aí tava (sic) sendo feita a
revista de todos os militares que tavam (sic) entrando de serviço, aí o na época o (...)
aluno, ele tava (sic) revistando, aí chegou no Soldado BARBOSA e (...) tocou nos bolsos
dele e perguntou o que que (sic) tinha, aí ele tirou duas trouxinhas de maconha, aí o
Sargento perguntou se era dele e ele disse que era dele mesmo (...)" (Grifo nosso).

Acerca da materialidade, integra o caderno processual o Auto de Apreensão nº 33/2017, descrevendo o
material apreendido, nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
"(...) Descrição (...) Aproximadamente 01 (um) grama de substância de origem vegetal,
assemelhada a maconha (...) O material apreendido foi encaminhado pelo 25º Grupo de
Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro (...) que noticia a apreensão de substância
assemelhada a maconha, encontrada dia 11/07/2017 em poder do Soldado Efetivo Variável
LUAN LIMA BARBOSA (...)" (Grifos nossos).

Igualmente, consta do acervo probatório o Auto de Exame Preliminar - DPF/BGE/RS, de 11 de julho de 2017,
elaborado pela Delegacia de Polícia Federal em Bagé, nos seguintes termos:

"(...) I - MATERIAL EXAMINADO (...) Duas trouxas de plástico, aparentemente feitas de
retalhos de sacolas descartáveis, contendo substância não identificada, de origem vegetal,
apresentada como maconha. Uma das trouxas mede aproximadamente 3cm e a outra,
1,5cm. Não foi possível verificar o peso do material por ausência de equipamento
adequado (balança de precisão) (...)
II - METODOLOGIA (...) Teste Fast Blue (...)
III - CONCLUSÃO (...) Finalizado o procedimento descrito na metodologia, foi constatada
uma forte coloração VERMELHA, indicando resultado POSITIVO para maconha (...)".

Destaca-se, ainda, o Ofício nº 39-2ªSeç/25ºGAC, de 11 de julho de 2017, subscrito pelo Cel Ex Moacyr de
Mattos Junior, que encaminhou o material à Delegacia de Polícia Federal de Bagé/RS na mesma data dos
acontecimentos narrados nos presentes autos, objetivando a elaboração de "(...) um Laudo Definitivo da
substância entorpecente (...)", in casu, o Laudo nº 1118/2017 - SETEC/SR/DPF/RS - Laudo de Perícia Criminal
Federal, de 28 de julho de 2017, do Setor Técnico Científico da Superintendência Regional no Estado do Rio
Grande do Sul do Departamento de Polícia Federal, cujo teor consignou os seguintes termos:

"(...) I-MATERIAL
Com o expediente supracitado, a Perita recebeu para exame um envelope de pael (sic)
branco contendo duas porções de material vegetal prensado e seco (folhas, galhos,
sementes) envoltas em plástico branco (...) A massa líquida total do material vegetal
encaminhado era 1,30g (um grama e trinta centigramas).
Conforme informações do Auto de Apreensão nº 33/2017, lavrado em 12/07/2017, na
Delegacia de Polícia Federal em Bagé/RS e encaminhado junto com o memorando de
solicitação dos exames, o material apreendido foi encaminhado pelo 25º Grupo de
Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro (...) que noticia a apreensão de substância
assemelhada a maconha, encontrada no dia 11/07/2017 em poder do Soldado Efetivo
Variável LUAN LIMA BARBOSA (...)
III - EXAMES E RESULTADOS (...)
As análises realizadas nos materiais vegetais descritos na seção I deste Laudo resultaram
POSITIVAS para Cannabis sativa L. (MACONHA), em face das suas características
morfológicas e da identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC) (...)" (Grifos nossos).

Observa-se que, conforme o Laudo nº 1118/2017 - SETEC/SR/DPF/RS - Laudo de Perícia Criminal Federal, o
material apreendido em poder do Réu resultou positivo para "(...) Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC) (...)".

Além disso, verifica-se que o teor do Laudo em análise expressamente refere-se ao "(...) Auto de Apreensão
nº 33/2017 (...) que noticia a apreensão de substância assemelhada a maconha, encontrada (...) em poder
do Soldado Efetivo Variável LUAN LIMA BARBOSA (...)".

Nessa linha de entendimento, embora o Auto de Apreensão tenha registrado que o Réu trazia consigo, "(...)
aproximadamente 01 (um) grama (...)", e o Laudo Definitivo tenha aferido "(...) 1,30g (um grama e trinta
centigramas) (...)", as provas carreadas ao longo da instrução processual conduzem à certeza de que a
substância encontrada em poder do Acusado em área sujeita à Administração Militar foi a mesma submetida
a exame pericial, ressaltando-se que o Auto de Apreensão quantificou a substância entorpecente de forma
aproximada, não havendo qualquer violação à cadeia de custódia que possa contaminar a comprovação da
materialidade delitiva.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", que
significa "(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é indiferente)
(...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
387), não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Acusado.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas.

Em suas Razões, a Defesa sustentou que a conduta atribuída ao Réu configuraria "(...) crime impossível ante
a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da droga (...)", uma vez que:

"(...) o laudo definitivo, (sic) apontou a existência de apenas 1,30g (um grama e trinta
centigramas) (evento 2, fl. 79), e não 2,50g, como considerou a sentença condenatória, o
que demonstra a quantidade ínfima do material. A mínima quantidade da substância
vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer
lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças
Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de crime impossível.
Ao se basear em quantidade equivocada, a sentença afastou a tese defensiva
considerando quantia que ultrapassa em 192% o peso real da substância averiguada no
laudo definitivo (evento 2, fls. 79-82). Inválidos, portanto, os seus argumentos (...)".

Não assiste razão à Defesa.

O Órgão defensivo amparou as suas alegações na constatação de que a Sentença hostilizada registrou a
"(...) quantidade da droga encontrada na posse do militar (...)" como sendo "(...) 2,50 g (...)", quando o
Laudo nº 1118/2017 - SETEC/SR/DPF/RS - Laudo de Perícia Criminal Federal aferiu o material apreendido em
poder do Réu em "(...) 1,30g (um grama e trinta centigramas) (...)".

Em consequência, na ótica defensiva, em virtude da real quantidade da substância apreendida em poder do
Réu, 1,3g (um grama e trinta centigramas), não seria possível ao Acusado consumar o delito previsto no art.
290 do CPM, dado quantum da substância entorpecente apreendida.

Ab initio, embora o decisum vergastado tenha incorrido em erro material ao consignar a quantidade da
substância entorpecente apreendida em poder do Réu, tal equívoco não tem o condão de invalidar os
fundamentos invocados pelo Decreto condenatório ao rejeitar a tese defensiva, afinal, calcados na afirmação
segundo a qual "(...) o que importa não é a quantidade da droga inserida no âmbito militar, mas sim, o
perigo que esse ingresso pode ocasionar (...)".

Em termos jurisprudenciais, cito o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas,
referendado pelo Superior Tribunal de Justiça: "(...) O erro material restringe-se às inexatidões reconhecidas
primu ictu oculi (...) razão pela qual (...) não produzirá modificações na substância da sentença. Precedentes
do STJ (...)" (Agravo de Instrumento nº 4002122-71.2016.8.04.0000, Relatora: Desembargadora Nélia
Caminha Jorge, DJ: 29/08/2016).

Feita esta ressalva, embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime
cujo meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando
a não aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado
portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, em circunstâncias tais que
identificam o crime previsto no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense, na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
figura nuclear "trazer consigo".

Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a
questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob Administração Militar.

Vale dizer que, independentemente da quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do
agente, em local sujeito à Administração Militar, a configuração do delito restará caracterizada pela
comprovação de que o material apreendido, in casu, maconha, evidencia a presença do THC. Nessas
circunstâncias, resta afastada a alegada tese do crime impossível, suscitada com base na pequena
quantidade de substância entorpecente.

Além disso, o delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, bastando para a sua
consumação que o agente, tal como no caso em apreço, traga consigo a substância entorpecente,
constatação que refuta a tese defensiva segundo a qual o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Código
Penal Militar, in casu, a saúde pública, não teria sido lesionado pela conduta atribuída ao Réu.

Nesse ponto, destaco que melhor sorte não assiste à Defesa quanto à alegação de "(...)
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato (...)", uma vez que, em delitos dessa
natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas,
incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da
soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não
culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao
bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o
homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas
evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000 (DJe: 18/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA, DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade.
(...) 9. Decisão unânime." (Grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal igualmente referenda esse entendimento, conforme se extrai do voto condutor
do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 583.523/RS, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe:
22/10/2014):

"(...) A criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo
em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa, ou a medida mais eficaz,
para proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de caráter coletivo, como o
ambiente, por exemplo. A antecipação da proteção penal em relação à efetiva lesão torna
mais eficaz, em muitos casos, a proteção do bem jurídico. Portanto, pode o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias à efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade,
poderá ser tachada de inconstitucional (...)" (Grifos nossos).

Na espécie, portanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art.
290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, in casu, a saúde pública.

A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo justamente pelo fato anteriormente descrito de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como
também de terceiros.

Portanto, incide à espécie a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que "(...) O tipo do
art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada
conduta que se amolde à descrição típica, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado." (Apelação nº
7000603-34.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 18/12/2018).

A Defensoria Pública da União ainda requereu a "(...) absolvição do réu com base nos princípios da
proporcionalidade e insignificância (...)", sustentando que se deveria "(...) aplicar o princípio da
proporcionalidade neste caso que (...) envolvia jovem soldado surpreendido com ínfima quantidade de droga
(...)".

Os argumentos não merecem acolhimento.

A tese defensiva foi lastreada em julgado desta Corte Castrense, no qual o eminente Ministro Carlos Alberto
Marques Soares, em sua Declaração de Voto Vencido, fundamentou a absolvição do acusado firme na
convicção de que a condenação de um jovem soldado encontrado com pequena quantidade de substância
entorpecente seria desproporcional à conduta por ele praticada. Bem assim, que o referido entendimento
teria o respaldo do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente da lavra do eminente Ministro Eros Grau
(Habeas Corpus nº 92.961, DJe: 22/02/2008), cuja ementa assim descreveu:

"(...) O Superior Tribunal Militar não cogitou da aplicação da Lei n. 11.343/2006. Não
obstante, cabe a esta Corte fazê-lo, incumbindo-lhe confrontar o princípio da especialidade
da lei penal militar, óbice à aplicação da nova Lei de Drogas, com o princípio da dignidade

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
humana, arrolado na Constituição do Brasil de modo destacado, incisivo, vigoroso, como
princípio fundamental (art. 1º, III).
7. Paciente jovem, sem antecedentes criminais, com futuro comprometido por condenação
penal militar quando há lei que, em vez de apenar --- Lei n. 11.343/2006 --- possibilita a
recuperação do civil que praticou a mesma conduta.
8. Exclusão das fileiras do Exército: punição suficiente para que restem preservadas a
disciplina e hierarquia militares, indispensáveis ao regular funcionamento de qualquer
instituição militar.
9. A aplicação do princípio da insignificância no caso se impõe, a uma, porque presentes
seus requisitos, de natureza objetiva; a duas, em virtude da dignidade da pessoa
humana.".

Entretanto, em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório não só entendeu como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a
condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. Nesse sentido é a lapidar e paradigmática ementa da
lavra do eminente Ministro Carlos Ayres Britto:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo
do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao
tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de
que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa
ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas
próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das
Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas.
Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as
menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência
das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade,
a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo
que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o
qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar
esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Considerando a relevância penal da norma incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, cuja
conduta representa efetiva lesão aos bens jurídicos por ela tutelados, a penalidade aplicada ao militar que
porta entorpecente no interior de Unidade Militar mostra-se adequada e proporcional, sendo irrelevante a
pequena quantidade de substância entorpecente.

Em consequência, ao contrário do que sustentou o Órgão de Defesa Pública ao afirmar que, em razão do
Princípio da Proporcionalidade, "(...) a absolvição é medida que se impõe, sendo bastante, para sancionar a
conduta a simples exclusão das fileiras do Exército, punição esta suficiente para que restem preservadas a
hierarquia e a disciplina militares (...)", são inúmeros os precedentes da Corte Suprema ratificando o
entendimento acima destacado, sendo oportuna a transcrição da Decisão monocrática do Ministro Gilmar
Mendes, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 699.117/PR (DJe: 14/02/2013), que, mesmo
ressalvando seu entendimento pessoal, traduz a essência do posicionamento do Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria:

"(...) O recorrente requer a aplicação do princípio da proporcionalidade, a fim de que seja
reconhecida como inadequada a condenação, com fulcro no art. 290 do Código Penal
Militar que, no seu entender, dispõe de penalização desproporcional à conduta praticada;
contrariando, dessa forma, a Constituição Federal e convenções internacionais.
Enfatizo, inicialmente, guardar posição pessoal sobre o tema. É que, em julgados proferidos
no seio da Segunda Turma, tive a oportunidade de acompanhar o entendimento externado
pelo Ministro Celso de Mello nos autos dos Habeas Corpus 97.131/RS e 101.759/MG. Nessas
oportunidades, reputou-se pertinente a incidência do princípio da insignificância,
decorrente do princípio da proporcionalidade, aos crimes de posse de substância
entorpecente em quantidade ínfima, mesmo em lugar sujeito à administração militar.
No entanto, em sessão realizada em 21.10.2010, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
assentou entendimento em sentido diametralmente oposto, ao decidir pela impossibilidade
de aplicação do mencionado princípio aos casos de posse de reduzida quantidade de
entorpecente em unidade militar (HC n. 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
Na espécie, restei vencido.
Ressalto, também, que restou consignado que o art. 290 do CPM não afronta a Constituição
Federal, tendo em vista que o uso ou porte de drogas em recinto militar por militar viola a
hierarquia e a disciplina inerentes às instituições militares.
Destaco, ainda, ter esta Suprema Corte entendido ser necessária a aplicação do princípio
da especialidade normativo-penal, prevalecendo, assim, o previsto no Código Penal Militar
que, por si só, tipifica a conduta praticada, ainda que com mais severidade que a legislação
comum.
Nesse sentido, colho alguns precedentes: HC 91.767/SP, 1ª Turma, unânime, Rel. Min
Cármen Lúcia, DJ 11.10.2007; HC 94.685/CE, Plenário, Rel. Min Ellen Gracie, maioria, DJe
12.4.2011; e HC 107.688/DF, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 19.12.2011.
Dessarte, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e do colegiado, curvo-me à
orientação formalizada pelo Plenário no julgamento do HC 103.684/DF, para afastar a
aplicação da proporcionalidade a tais casos.
Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso
extraordinário (art. 544, § 4º, II, "b", do CPC) (...)" (Grifos nossos).

A Defensoria Pública da União também requereu a absolvição do Réu, sob o argumento de que a anulação
da incorporação do Acusado consubstanciar-se-ia em "(...) punição (...) devida e suficiente ao jovem recruta
(...)", obstaculizando a aplicação de sanção penal em decorrência da "(...) vedação ao bis in idem (...)".

Não assiste razão à Defesa.

In casu, o Órgão de Defesa amparou-se no conteúdo dos Autos de Sindicância, cujo teor concluiu "(...) que
houve erro no recrutamento relacionado à seleção, tendo em vista que o sindicado admitiu que omitiu em
sua entrevista quanto ao fato de ser usuário de drogas (...)". Em consequência, a Sindicância determinou
que "(...) seja anulada a incorporação do Sd EV LUAN LIMA BARBOSA (...)", o que foi realizado pelo Boletim

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
Interno nº 166, de 12 de setembro de 2017.

No vertente caso, a prática delituosa foi cometida pelo Réu em 11 de julho de 2017, sendo que a Sindicância
que culminou com a anulação do ato de incorporação do Acusado somente foi instaurada em 20 de julho de
2017, tendo concluído que "(...) o sindicado admitiu que omitiu em sua entrevista quanto ao fato de ser
usuário de drogas (...)". Ademais, a sua desincorporação somente se deu 12 de setembro de 2017.

Portanto, resta claro que o motivo que levou à anulação do ato de incorporação do Acusado não foi alegado,
tampouco era conhecido anteriormente à prática do crime, circunstância que faz incidir a dicção do art. 14
do Código Penal Militar, segundo o qual: "(...) O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei
penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime (...)".

Em caso semelhante ao dos presentes autos, esta Corte Castrense, por unanimidade, decidiu que "(...) A
anulação do ato de incorporação, com efeitos retroativos, não exime o ex-Soldado do crime praticado na
esfera penal militar capitulado no delito do art. 290 do CPM (...)" (Apelação nº 41-03.2013.7.03.0303,
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 27/05/2014).

Além disso, o fato apontado como "(...) punição (...) devida e suficiente ao jovem recruta (...)" foi a anulação
da incorporação do Acusado, matéria que, por motivos óbvios, refoge à esfera de apreciação desta Justiça
Castrense, por tratar-se da aferição de ato administrativo, destacando-se que a independência das
instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem,
na esteira do seguinte precedente deste Superior Tribunal Militar, segundo o qual, "(...) Em relação ao "bis in
idem", não cabe a esta Corte analisar a aplicação de punições disciplinares (...)" (Apelação nº 28-
83.2007.7.01.0201, Relator: Ministro Olympio Pereira da Silva Junior, DJ: 01/09/2010).

A Defensoria Pública da União ainda pugnou pela absolvição imprópria do Réu com "(...) a imposição de
medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial ao dependente químico (haja vista o que
consta na Ata de Inspeção de Saúde do evento 89, fl. 33). (...)".

A pretensão não merece acolhimento.

Reporta-se a Defesa ao Parecer constante da Ata de Inspeção de Saúde nº 4388/2017, de 15 de agosto de
2017, que assim diagnosticou o Réu: "(...) Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de
canabinóides - síndrome de dependência (...) Incapaz B2. Necessita de 30 dias de afastamento total do
serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 08/08/2017 (...)".

Embora o citado documento pericial tenha registrado que o Acusado necessitava de afastamento total do
serviço para a realização de tratamento, a Ata de Inspeção de Saúde também consignou que "(...) o parecer
(...) refere-se única e exclusivamente aos requisitos para a prestação do serviço militar, sem implicação
quanto à aptidão ou incapacidade para o exercício de atividades laborativas civis (...)".

Vale dizer, a Ata de Inspeção da Saúde limitou-se a avaliar a capacidade do Acusado para a prestação do
serviço militar, não adentrando na questão relativa à sua inimputabilidade ou à sua semi-imputabilidade
penal, estas sim passíveis de imposição de medida de segurança, desde que restassem devidamente
demonstradas nos autos pelo competente exame pericial.

Nesse sentido é a dicção do artigo 111, inciso III, do Código Penal Militar, que expressamente faz referência
ao art. 48 do mencionado Códex. Transcrevo, por oportuno, os dispositivos legais de regência:

"(...) Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse
entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou
retardado.
Redução facultativa da pena
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideràvelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem
prejuízo do disposto no art. 113.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
(...)
Pessoas sujeitas às medidas de segurança
Art. 111. As medidas de segurança somente podem ser impostas:
(...)
III - aos militares ou assemelhados, no caso do art. 48 (...)".

Assim, inviável o acolhimento da pretensão defensiva, uma vez que inexiste no caderno processual prova
pericial que ateste a periculosidade do Acusado, ou seja, carecem os autos de documento que demonstre os
pressupostos necessários à imposição da medida de segurança, quais sejam: a inimputabilidade ou a semi-
imputabilidade do Réu.

Em suma, a Ata de Inspeção de Saúde invocada pela Defensoria Pública da União não se mostra apta a
amparar o pedido por ela formulado.

Conforme reiterado entendimento desta Corte Castrense, "(...) A aplicação da medida de segurança exige do
agente periculosidade, inimputabilidade (...)" (Apelação nº 82-41.2013.7.08.0008, Relator: Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, DJe: 20/08/2015).

No mesmo sentido:

"(...) É pressuposto para a aplicação da medida de segurança, seja de internação, seja de
tratamento ambulatorial, a comprovação da periculosidade criminal. Ausente essa
comprovação, não há como substituir a pena por medida de segurança (...)" (Apelação nº
27-60.2013.7.09.0009, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe:
22/06/2015).

Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela desclassificação da conduta imputada ao Réu do delito previsto no
art. 290 do Código Penal Militar para o disposto no art. 202 do referido Códex, amparando-se, para tanto, na
"(...) extensão do núcleo verbal do tipo da embriaguez, que inclui a intoxicação provocada por quaisquer
substâncias inebriantes ou entorpecentes, como a maconha ou cocaína (...)".
Novamente não assiste razão à Defesa.

O tipo penal de embriaguez em serviço é assim previsto no art. 202 do Código Penal Militar:

"(...) Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos (...)".

Ao comentar o preceito incriminador citado, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam
que:

"(...) a conduta é 'embriagar-se', estando o autor em serviço, ou ainda 'apresentar-se
embriagado' para iniciar o serviço. Para tanto, o autor, livremente, deve ingerir,
autoadministrar, substância que o conduza ao estado de embriaguez (...)
Outro ponto a ser investigado diz respeito à possibilidade de embriaguez por outra
substância que não o álcool, a exemplo de substâncias entorpecentes como a cocaína e
outras drogas ilícitas. A embriaguez, como visto acima, é um estado físico e mental que,
particularmente nas atividades cotidianas das Instituições Militares, significa um risco
extremado para a consecução dos objetivos de cada Força, sendo irrelevante ao tipo penal
se provém esse estado do álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra substância que o
possa gerar (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p.
1.005/1.007)

Extrai-se desse escólio doutrinário que o delito descrito no art. 202 do Estatuto Repressivo Castrense exige,
para a sua configuração, a demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de
embriaguez", ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância
inebriante.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
Ainda que se pudesse admitir que a conduta acima tipificada se configurasse pela ingestão de substância
entorpecente, no caso dos autos o Acusado foi flagrado guardando a maconha apreendida em sua mochila,
durante uma revista em local sujeito à Administração Militar, circunstância que, por si só, afasta a pretensão
defensiva de desclassificação da conduta delituosa.

Além disso, os autos não apresentam qualquer documento comprobatório do estado "físico e mental" do Réu
decorrente do consumo da substância apreendida, tornando inviável qualquer possibilidade de tipificação
pelo delito descrito no art. 202 do Código Penal Militar por absoluta inadequação da conduta delituosa ao
tipo penal encartado no dispositivo invocado pela Defensoria Pública da União.

Nesses termos, complementam os citados doutrinadores:

"(...) Obviamente, se o militar é surpreendido com a substância entorpecente no interior do
quartel (...) sua conduta será subsumida pelo tipo penal do art. 290 do CPM,
independentemente de seu estado de embriaguez (...)" (ob. cit., p. 1.007).

Esta Corte Castrense já se deparou com a análise da pretensão deduzida pelo Órgão defensivo, tendo
firmado entendimento no sentido de é inaplicável a desclassificação, conforme se extrai do seguinte aresto:

"(...) Tese de desclassificação do crime pelo qual o Apelante foi condenado, para o delito de
Embriaguez (...) Inaplicabilidade. É que a conduta perpetrada pelo Apelante se subsome
perfeitamente ao delito ínsito no art. 290 do Código Penal Militar (...)" (Apelação nº
7000070-75.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos,
DJe: 27/09/2018).

Melhor sorte não assiste à Defensoria Pública da União quanto ao requerimento para que o Réu seja
apenado nos termos do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar, uma vez que o referido
dispositivo penal assim estabelece:

"Receita ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico militar receita, ou
fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora
dos casos indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária,
ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar, ou para entrega a
este; ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia,
laboratório ou lugar, sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Casos assimilados
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente
ou que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para
destino que não seja lícito ou regular (...)".

Segundo Guilherme de Souza Nucci, o referido tipo penal reclama, para a sua incidência, que o agente tenha
"(...) a substância entorpecente (...) em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar (...)" (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
447).

Ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga, hipótese esta que não encontra adequação aos
fatos apurados nos presentes autos, haja vista que o Acusado trazia consigo a substância entorpecente de
forma ilícita, escondida dentro do bolso de sua calça.

Consoante já decidiu esta Corte Castrense:

"(...) APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR
(...) ART. 290 DO CPM (...) não prospera a pretensão defensiva de desclassificação do crime
praticado pelo Apelante para o delito de (...) 'Receita ilegal' (art. 291, parágrafo único,
inciso I, do CPM). Da simples leitura dos textos legais, percebe-se, prima facie, que as

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
descrições dos tipos penais sugeridos pela DPU não apresentam nenhuma semelhança
entre si (...)" (Apelação nº7000935-98.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto, DJe: 28/05/2019).

O Órgão defensivo também requereu que "(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95
(...)".

Os pleitos não merecem acolhimento.

Quanto à pretensão de incidência da Lei nº 11.343/2006 ao vertente caso, a aplicação da referida norma
extravagante é inviável no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade, pois
não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art.
75 do citado Diploma alienígena: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº
10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".

Acerca da matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389), segundo o qual:

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional (...)" (Grifo nosso).

Além disso, a expressão em "local sujeito à administração militar" contida na norma penal castrense descrita
pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse delito em relação à Lei antidrogas (Lei nº
11.343/2006), devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser apreciada sob esse prisma.

O próprio Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento, conforme se extrai do seguinte
precedente:

"(...) CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE (...) INAPLICABILIDADE (...) DA
LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR.(...) AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. (...) A jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o
regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual
penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum
do crime militar devidamente caracterizado (...) O art.290, caput, do Código Penal Militar
não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não
se aplica a Lei n. 11.343/2006 (...)" (Habeas Corpus nº 119.458/AM, Relator: Ministra
Cármen Lúcia , DJe: 03/04/2014) (Grifos nossos).

Com relação à incidência "(...) dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 (...)", igualmente, esta
norma não é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art.
90-A.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual o referido diploma legal não é
passível de aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, conforme se verifica no seguinte aresto:

"(...) A Lei 9.099/95 estabelece novo regramento às infrações penais de menor potencial
ofensivo, mas não é o caso dos crimes militares, mormente aqueles em que, em tese, são
desacatados militares no exercício de uma missão de Garantia da Lei e da Ordem, em
indiscutível afronta à Administração Militar. Nessa toada, da expressa vedação do art. 90-A
do texto legal em referência decorre a inaplicação da transação penal nos processos em
trâmite no juízo castrense e a consequente impossibilidade de suspensão condicional do
processo. O referido dispositivo justifica-se em face das especificidades da atividade
militar, as peculiaridades da seara castrense e ao seu tratamento diferenciado, em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/03/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f21d75e0
especial, dos valores tutelados pela norma penal militar e de seus princípios basilares
regentes: a hierarquia e a disciplina (...) Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 193-
37.2014.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 09/02/2015)
(Grifos nossos).

No mesmo sentido, transcrevo o seguinte trecho da Decisão monocrática prolatada pelo eminente Ministro
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
879.330/DF (DJe: 03/08/2015):

"(...) não vinga a tese de inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, por
suposta violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena, uma vez que o
Plenário desta Corte já assentou a constitucionalidade desse dispositivo, que veda a
aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar (...)" (Grifo nosso).

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao requerimento para que, "(...) caso seja mantida a condenação,
seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum (...)", uma
vez que, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense:

"(...) o art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no artigo
290 do Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo
que o critério adotado, neste caso, é o da especialidade (...)" (Apelação nº 114-
47.2014.7.03.0203, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de liveira, DJe: 14/09/2016).

Apenas para não passar in albis, destaco que o pedido defensivo para que, "(...) caso não haja substituição
(...) seja suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)", encontra-se prejudicado,
porquanto o Colegiado Julgador de primeiro grau já concedeu ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, conforme se verifica no seguinte trecho da Sentença:

"(...) DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos,
conceder ao sentenciado a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02
(dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no artigo
626 do CPPM, excetuando-se a alínea 'a', além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso
(...)" (Grifo nosso).

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado, ressaltando-se, para fins de
prequestionamento, que não foram violados "(...) o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, 'd', XLVII, 'e',
LIV e LV da Constituição Federal (...)".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.